Tribunal: STF
Processo: HC 241579
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Edwirges de Oliveira Ruela em favor de Lucas Martins Pinheiro contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 912.802/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de LUCAS MARTINS PINHEIRO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.24.227756-4/000. 



    Consta dos autos que o paciente teve sua participação em audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual, indeferida em primeiro grau, por ostentar a condição de foragido. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a participação do paciente "em audiência, ainda que feita de forma virtual, visa oportunizar ao paciente a autodefesa em sua plenitude, podendo garantir ao réu a participação na audiência de instrução e julgamento a ser realizada por videoconferência" (fl. 33). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a participação do paciente "em Audiência de Instrução e Julgamento designada para 29/05/2024, às 14:00, na 4ª Vara Criminal Da Comarca De Juiz De Fora, por meio VIRTUAL, através da plataforma Cisco Webex, utilizada pelo judiciário, com sua disponibilização em data próxima a audiência" (fl. 45). 



    No mérito, requer, ainda, que não seja decretada a revelia do paciente” (eDOC 6)



    Nesta corte, reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e sustenta-se que “a participação do Réu foragido em audiência, ainda que feita de forma virtual, visa oportunizar ao paciente a autodefesa em sua plenitude” (eDOC 1, p. 36)



    Requer concessão da ordem de habeas corpus para que seja oportunizado ao paciente participar da audiência de Instrução e Julgamento de forma virtual.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o writ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Percebe-se que uma das tônicas desses julgados relativos à admissibilidade de realização de audiência por videoconferência está assentada no respeito ao direito fundamental de ampla defesa , que tem como um de seus aspectos o direito de presença que, por sua vez, é faceta do direito de autodefesa. 



    No entanto, não se pode esquecer de que os direitos fundamentais ‘não são ilimitados, uma vez que encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados na Carta Magna (Princípio da Relatividade ou convivência das liberdades públicas’. Por conseguinte, ditos direitos ‘não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade (...) penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito’.



    [...]



    Sem embargo de o direito de presença ser, como frisado, uma das facetas do direito fundamental de ampla defesa (autodefesa), não é um direito absoluto. O requerimento do réu LUCAS, no sentido de lhe ser permitido participar de AIJ por videoconferência, é um exemplo típico de abuso de direito de defesa, posto que, em verdade, seu intento é buscar a chancela do Poder Judiciário para que continue foragido e se à prisão preventiva que contra si foi decretada por outro fato. Ou seja, não há para o réu foragido um “direito de participação de audiência de instrução e julgamento” de forma virtual, principalmente quando nem a lei, nem a Constituição, lhe dão tal imaginado “direito”. Aliás, a se cogitar o deferimento de tal requerimento do réu, estar-se-ia ratificando que ele, frontalmente, menosprezasse a determinação judicial de sua prisão preventiva e lhe abrindo uma exceção pessoal, sem qualquer fundamento jurídico.” (eDOC 2, p. 4 - 10)”. (eDOC 6, p. 5)



    O paciente quer o direito de se apresentar ao Poder Judiciário por meio virtual, com mandado de prisão pendente de cumprimento, sem que possa ser preso, porquanto distante.



    Ora, inviável de surgir alguma nulidade, o próprio paciente lhe dará causa, razão por que não pode dela se beneficiar, caracterizando-se evidente abuso do direito de defesa.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    É o precedente desta Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento. (HC 142756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem. (AgR no HC 204.799, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Ademais, o caso dos autos se distingue dos precedentes trazidos pelo paciente, sobretudo porque não lhe foi negado o direito de ser ouvido, apenas foi vedado o subterfúgio que configura evidente abuso do direito de defesa.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente